Tribunal: TJES
Processo: 5004975-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004975-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DA SILVA SEPULCRO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004975-15.2022.8.08.0000

SESSÃO: 03/08/2022

PACIENTE:

RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

REPRESENTANTE: BRENDA HERINGER COSTA

COATOR:

JUÍZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Boa tarde a todos.

Inicio cumprimentando o Presidente, Desembargador Walace Pandolfo Kiffer, o Desembargador Rogério, os demais Desembargadores, o ilustre Procurador de Justiça, Serventuários da Justiça, Advogados, Estudantes e familiares.

No presente caso, não pretendo me alongar, é algo mais simples, não tão complexo quanto o primeiro.

Trata-se de um Habeas Corpus em que aqui o paciente é Rafael.

O Rafael foi processado por um crime de roubo, fato ocorrido em 2017 e naquela oportunidade não foi decretada a sua prisão, muito menos substituída a prisão por medidas cautelares. Então, o Rafael nunca foi preso por esse crime, por esse processo. E ao longo de todo o processo, respondeu o processo em liberdade.

Ao ser prolatada a sentença, a autoridade coatora decretou a prisão de Rafael e é apenas neste ponto que a defesa se insurge em relação ao decreto de prisão.

Juntei aos autos de habeas corpus, fiz questão de juntar o vídeo da audiência na integralidade.

O Ministério Público, ao final da audiência, nas alegações finais, requer a condenação de Rafael, mas nada fala sobre a prisão preventiva, não há requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva.

Sendo assim, a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva faz de ofício, em contrariedade total ao artigo 311 do Código de Processo Penal, em contrariedade também ao sistema acusatório.

Outro ponto importante é a vedação expressa do Código de Processo Penal da decretação da prisão preventiva como antecipação ao cumprimento de pena, lição trazida no artigo 313, § 2º, do CPP, o que está muito claro nos autos, que a decisão combatida é apenas para decretar a prisão para que ele inicie o cumprimento de pena provisória.

E mais, previsto também no artigo 312, § 2º, do CPP, não há fatos novos que justifique a decretação da prisão.

Todos os fatos, desde a denúncia, até o fim da audiência de instrução criminal, foram os mesmos fatos, não tendo fatos novos para que viesse essa decretação da prisão preventiva.

Desta forma, a defesa entende e requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada e o paciente Rafael recorra em liberdade.

Esse é o requerimento da defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a ilustre advogada e concedo a palavra ao Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a douta defesa, nesta oportunidade.

A Doutora Advogada traz uma questão relativa ao posicionamento do Ministério Público, nesse caso, e faz referência ao artigo 311 do CPP.

Peço o retorno dos autos para melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

SESSÃO: 10/08/2022

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Denega a ordem, conforme voto em anexo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Neste processo já houve sustentação que o Desembargador Rogério assistiu. Transfiro a presidência para o Desembargador Walace.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o Desembargador Rogério.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o Relator, Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004975-15.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA SEPULCRO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada Brenda Heringer Costa, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação, inclusive diante da inovação de teses
acontecida.

Rememorando o caso, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DA SILVA SEPULCRO
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2724960), que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0008872-65.2017.8.08.0048 pela indigitada autoridade coatora, que, ao sentenciar o feito,
determinou a segregação cautelar do ora paciente com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelar
es previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Já em sede de sustentação oral, a
impetrante acrescentou
fundamentação
a
o
mandamus
, a
aleg
a
r
que “
[...] a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva faz de ofício, em contrariedade total ao artigo 311 do Código de Processo Penal, em contrariedade também ao sistema acusatório. [...]
”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação de
vedação legal a
“
[...]
decretação da prisão preventiva como antecipação ao cumprimento de pena
. [...]
”,
destaco que
a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo,
fato reforçado pela prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente
.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 2724962). Senão vejamos:

Muito embora os acusados não estivessem presos durante a instrução processual, verifico que os mesmos respondem a várias demandas criminais, inclusive com condenações posteriores a estes fatos por crimes contra o patrimônio. Apesar destas não se tratarem de reincidência, tenho que tais fatos novos são aptos a demonstrarem que os acusados possuem personalidade voltada para a prática delitiva e que as medidas cautelares, outrora impostas, não foram suficientes a evitar a reiteração delitiva.

Dessa forma, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade e DECRETO suas prisões preventivas, nos termos do art. 312, CPP, fixando o prazo prescricional em 21.02.2041.
[...].

Nessa senda, cabe registrar que posteriormente aos fatos sob apuração na ação penal que se refere o presente
mandamus
(Processo nº 0008872-65.2017.8.08.0048 – data dos fatos: 20/03/2017), o paciente voltou a delinquir, tendo em duas oportunidades praticado novos roubos.

Por oportuno, destaco que a primeira ocorreu menos de 01 (um) mês após ao primeiro delito (Ação Penal nº 0011371-22.2017.8.08.0048 – data dos fatos: 12/04/2017), e a segunda mais recentemente (Ação Penal nº 0022874-69.2019.8.08.0048 – data dos fatos: 11/10/2019).

Nessa senda, importante destacar o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, onde resta demonstrado que a informação de cometimento de crimes posteriores é fundamento apto para a decretação da segregação cautelar, além de afastar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. NULIDADE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRADO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE. LAPSO ENTRE FATOS E PRISÃO DECORRENTE DE DIFICULDADES NAS INVESTIGAÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS O CRIME IMPUTADO. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial, tanto mais quando os temas acrescidos não constituem matéria de ordem pública. Desse modo, inviável o conhecimento da tese de nulidade do depoimento prestado pela testemunha protegida, por se tratar de indevida inovação em sede de agravo regimental. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso, os elementos contidos nos autos são veementes no sentido da periculosidade do agravante, o qual integraria suposto grupo de extermínio, e teria sido um dos responsáveis pela execução da vítima, em via pública, com 16 disparos de arma de fogo, em razão de ela ter prestado depoimento a respeito de outro crime. 4. Ademais, verifica-se a necessidade de assegurar a segurança das testemunhas, o que se extrai não só pela motivação do delito em questão, em que a vítima teria sido morta exatamente por contribuir em investigação prévia, quanto pelo - fundado - temor demonstrado por testemunha do crime em tela, a qual foi inserida em programa de proteção de modo a possibilitar a coleta de seu depoimento. 5. Não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade do Decreto preventivo, eis que a delonga deveu-se à dificuldade das investigações - a própria "testemunha X" somente prestou depoimento e realizou reconhecimento fotográfico após 1 ano do ocorrido, "certamente por conta do temor de ser identificada e assassinada como a vítima". Não obstante, tão logo reunidos os indícios necessários para a configuração dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão, esta foi decretada.
6. Ainda que assim não fosse, o magistrado ressaltou as notícias de cometimento de novos delitos, inclusive posteriormente ao crime em tela, o que também exclui a alegada ausência de contemporaneidade da custódia. Isso porque a reiteração delitiva demonstra que a prisão se mostra atualmente necessária para obstar novas práticas criminosas.
7. Com efeito, consta dos autos que o agravante responde por crimes de extorsão mediante violência, extorsão mediante sequestro e desacato a superior, o que é suficiente para demonstrar que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública. 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 10. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (STJ; AgRg-RHC 159.214; Proc. 2022/0007053-6; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, e também, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
RAFAEL DA SILVA SEPULCRO
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido também se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer (id
2889606
), do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

Assim, não obstante o paciente tenha permanecido solto durante a instrução processual, foram identificadas outras ações criminais que tramitam em seu desfavor, inclusive com condenações posteriores aos fatos em espécie.

Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, verifica-se que, de fato, sucederam ao menos duas sentenças condenatórias em desfavor do acusado, ambas pela prática de crimes de roubo majorado, cujas ações penais são as de nº 0011371-22.2017.8.08.0048 e n.º 0022874-69.2019.8.08.0048.

Por essa razão, uma vez demonstrado, ao final da instrução, o concreto grau de imersão do paciente na atividade ilícita, assim como de seu comparsa, constatou-se também a necessidade de impor-lhe a prisão preventiva, como forma de garantir a efetiva cessação das atividades ilícitas, e, com isso, livrar a comunidade local dos riscos e prejuízos inerentes aos crimes contra o patrimônio, os quais, como consabido, constituem-se, direta e indiretamente, em um dos mais graves problemas de segurança pública que aflige nossa sociedade.

Assim, resta claro que sobrevieram fatos novos que justificam a aplicação da medida, em observância ao previsto no §2º do art. 312 do CPP.

Destarte, malgrado o paciente tenha respondido parte da ação penal em liberdade, se ao final da instrução do feito, quando da prolação do édito condenatório, apurou-se a necessidade de sua prisão para garantir a ordem pública, apresentando-se argumentos idôneos para sua imposição, conclui-se que não há na hipótese em apreço o constrangimento ilegal alegado, como demonstram os arestos a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER ACOLHIDO. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
2. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal (RHC n. 100.750/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29/8/2018). 3. Havendo sido devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, com base em elementos concretos dos autos - notadamente na possibilidade de reiteração delitiva -, deve ser mantida a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
4. In casu, embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, a preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal, tendo sido destacado pelo Juízo processante, além do quantum de pena e regime ora impostos, a extensa ficha criminal do acusado, que possui, inclusive, duas condenações por outros delitos. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 515.912; Proc. 2019/0172768-0; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 03/10/2019; DJE 11/10/2019) – nosso grifo

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL SOLTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
3. A sentença condenatória que impôs a prisão preventiva ao paciente demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta - o paciente teria molestado por cerca de 03 (três) anos de sua enteada de 10 (dez) anos de idade, nos momentos em que estava sozinho com a mesma, o que acarretará seqüelas psicológicas irreparáveis para a jovem. 4. Segundo a orientação desta Corte e do colendo STF, o modus operandi do delito justifica o Decreto cautelar de prisão, quando revela a especial periculosidade dos envolvidos (RHC 54.138/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 14/5/2015). 5. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal.
6. Comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria, tanto que o réu foi condenado, reputo legítima a segregação cautelar do paciente, porquanto amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto, na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Writ não conhecido. (STJ; HC 524.306; Proc. 2019/0223584-9; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/09/2019; DJE 27/09/2019) – nosso grifo

Nesse cenário, evidenciada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua imposição, não resta espaço à concessão de medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade, como se colhe do julgado do Tribunal da Cidadania abaixo:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. (...) 3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ; HC 459.629; Proc. 2018/0176146-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 18/09/2018; DJE 03/10/2018; Pág. 2801) – nosso grifo

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, descabido falar na revogação de sua prisão. [...].

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por fim, acerca da inovação trazida pela impetrante em sua sustentação oral, sobre suposta ilegalidade decorrente da violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório, sob a alegação de que a prisão preventiva do ora paciente teria ocorrido de ofício pela indigitada autoridade coatora ao prolatar sentença condenatória, após analisar os autos, saliento o seu descabimento.

Nessa senda, rememoro que “
A Lei nº 13.964/19 suprimiu a expressão de ofício do art. 311 do Código de Processo Penal (CPP), impedindo a conversão ou decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação, querelante, ou mesmo representação da autoridade policial, com o intuito de preservar a independência funcional do juiz e o sistema penal acusatório, ofertando ampla separação entre os entes que atuam no processo. [...]. (TJMG; HC 0816441-20.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 26/05/2022; DJEMG 27/05/2022)
”.

Destarte, atualmente, o decreto de prisão preventiva deve decorrer do requerimento de um dos legitimados para tanto, e não mais da autuação de ofício do magistrado da causa, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

Em que pese a impetrante sustente que a segregação preventiva do paciente teria ocorrido
ex officio
, eis que “
O Ministério Público, ao final da audiência, nas alegações finais, requer a condenação de Rafael,
mas nada fala sobre a prisão preventiva, não há requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva
.
”, destaco que análise dos documentos que instruem a presente impetração demonstram o contrário.

Por oportuno, ressalto que a Delegada de Polícia da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, ao lançar o Relatório Final da investigação (fls. 43/49 dos autos originários – id 2724961), representou pela prisão preventiva de
RAFAEL DA SILVA SEPULCRO
e de JEAN DA SILVA SEPULCRO, e que a mesma restou acolhida pelo representante ministerial, conforme acosta às fls. 54/55 dos autos originários (ids 2724961 e 2724962).

Importante ressaltar ainda, que até a realização da audiência de instrução e julgamento procedida, não houve apreciação do mencionado pedido de prisão cautelar.

Desse modo, evidente a legalidade da análise do cabimento da segregação cautelar dos acusados procedida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra, quando da prolação da sentença condenatória, diante a existência de requerimento formulado pelos legitimados pelo artigo 311 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADOR NÃO SE VINCULA AOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME VIOLENTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa ao art. 311 do CPP, pois houve o expresso requerimento para a prisão preventiva pelo Parquet
, cujas razões não vinculam o posicionamento do julgador, tendo em vista o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, não havendo se falar em decisão extra petita em virtude de a custódia ter sido decretada com fundamento diverso do arguido pela acusação. 2. Tendo o Decreto prisional apresentado fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, pois o recorrente, logo após a prática do crime, deixou o Município de Mangaratiba e tomou destino ignorado, não se verifica manifesto constrangimento ilegal. 3. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de aplicação da Recomendação n. 62/CNJ, pois o recorrente praticou delito com grave ameaça (homicídio qualificado), bem como não houve a demonstração de que ele faça parte do grupo de risco ou que a sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 136.085; Proc. 2020/0269090-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/02/2021; DJE 26/02/2021)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGA
L – DESCABIDO –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, o sério e concreto risco de reiteração delitiva, demonstrado em razão do cometimento de crimes posteriormente. 2. A notícia da prática de novos delitos pelo acusado, é situação apta a excluir a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia preventiva. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Restando demonstrado que a decretação da segregação cautelar do paciente decorreu da análise de requerimento do Ministério Público, descabida a alegação de violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório e ao devido processo legal. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.